Tribunal: TJDFT
Processo: 0726354-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que a pessoa jurídica ré – Disbrave Administradora de Consórcios Ltda – formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil. Considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, nem lhe fora concedido o benefício anteriormente, tendo sido a salvaguarda, em verdade, expressamente refutada pela sentença1, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com elementos materiais hábeis, como documentos contábeis e declaração de imposto de renda, a evidenciar que o dispêndio dos custos inerentes aos emolumentos gerados pela ação poderá comprometer seu funcionamento, sob pena de negativa da benesse que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 63760628 – págs.: 1/2 (fls. 615/616).